Tribunal: TJMT
Processo: 0005325-63.2009.8.11.0064
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005325-63.2009.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MIRVALDO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 326.055.951-53 (APELANTE), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ADVOGADO), EDNO MANFARDINE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE (ART. 129, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PLEITEADA A
READEQUAÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – IMPERTINÊNCIA - INIDONEIDADE DOS ARGUMENTOS LANÇADOS PARA NEGATIVAR A CONDUTA SOCIAL E A PERSONALIDADE DO AGENTE – SUBSISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS REFERENTE AOS ANTECEDENTES E AOS

MOTIVOS DO CRIME –ALMEJADA A APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – ACOLHIMENTO – AUTORIA DELITIVA CONFESSADA PELO APELANTE, AINDA QUE DE FORMA QUALIFICADA OU PARCIAL – SÚMULA 545 DO STJ
–
ALMEJADA ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL
–
INADMISSIBILIDADE – VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO CRIME E DA CULPABILIDADE DO AGENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §3º DO CÓDIGO PENAL – PREQUESTIONAMENTO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Afasta-se a carga negativa imposta para a conduta social e personalidade do agente, face a inidoneidade das fundamentações exposta no édito condenatório. Contudo, tendo em vista que os antecedentes e os motivos do crime foram regularmente desabonadas,
fica autorizado o destaque da sanção basilar do mínimo legal,
a fim de que seja alcançada a função social da pena, isto é, a reprovação e prevenção do crime, conforme estatuído no art. 59 do Código Penal.

2.

Imperativa a incidência da atenuante da confissão espontânea quando o denunciado confessa a prática delitiva, ainda que de forma parcial ou qualificada, e o julgador utilizou tal admissão de culpa quando da fundamentação do decreto condenatório.

3.

Permanece incólume a imposição do regime inicial semiaberto para o cumprimento tanto da pena de reclusão quanto da de detenção, diante do desabono realizado em parte das circunstâncias judiciais, as quais afastam o abrandamento almejado

4.

A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais.

5.

Apelo conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MIRVALDO RIBEIRO DA SILVA

contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n.º 5325-63.2009.811.0064 – Cód. 327313, na qual, em observância à decisão do c. Conselho de Sentença,
condenou
o apelante pela prática do crime previsto no
artigo 129, § 2º, IV, do Código Penal
, à pena de
3 (três) anos e 1 (um) mês de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
.

Nas razões
recursais disponíveis no documento digital de ID
28040005
, a defesa
pugna pela
readequação da

pena-base
em razão da inidoneidade da fundamentação expendida para justificar a exasperação das circunstâncias judiciais referentes aos antecedentes criminais, conduta social e à personalidade do agente. Na segunda fase da dosimetria, pugna pelo reconhecimento
da
atenuante da confissão espontânea
. Na sequência, requer o
fixação do regime aberto
, ao argumento de que não houve fundamentação idônea para recrudescer o regime inicial de cumprimento de pena. Por fim,
prequestiona
o art.
93, IX, da CF, e os artigos 33, §2º, alínea ‘
c
’, 59 e 65, III, alínea ‘
d
’, todos do CP.

Em contrarrazões vistas ao ID
28040006 e 28040007
, o Ministério Público rechaça a tese defensiva e requer seja negado provimento ao vertente apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer juntado aos autos eletrônicos sob o ID
31931988
, opina pelo
provimento parcial
, tão somente para que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea espontânea na fração de 1/6 (um sexto).

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o
recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado por
MIRVALDO RIBEIRO DA SILVA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da denúncia que no dia
20 de setembro de 2009
, por volta das 13h, na residência localizada na Avenida Matilde Bento de Andrade, nº 261, bairro Jardim Pindorama, no município de Rondonópolis/MT, o denunciado
utilizando-se de arma branca, tentou ceifar a vida da vítima
Edno Manfardine
, não consumando o homicídio por circunstâncias alheias a sua vontade.

Narra a incoativa ministerial que no dia dos fatos a vítima participava de um churrasco na residência de
Antônia de Almeida Rosa
, ex-mulher do apelante, quando
MIRVALDO
aproximou-se do local e sentou-se em um banco embaixo de uma árvore. No decorrer do encontro, a vítima ofereceu uma porção de carne para a vítima, fato este que gerou irritação do apelante, ao passo que pegou uma faca utilizada no churrasco e desferiu golpes no ofendido, dizendo que iria matá-lo.

A exordial acusatória esclarece ainda que o agressor apenas não consumou seu intento homicida em razão de ter sido contido por terceiros, de modo que a vítima foi atingida por um golpe no braço esquerdo, momento em que o acusado evadiu-se do local. Na sequência, enquanto a vítima era socorrida,
MIRVALDO
retornou ao local com um pedaço de pau afirmando que iria matar

Edno.

Por tais condutas, o acusado foi
denunciado e pronunciado
como incurso nas iras do art.
121, “
caput
”, c/c art. 14 inciso II, ambos do Código Penal
. Ao ser julgado pelo eg, Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença
desclassificou a conduta
do apelante para o crime de lesão corporal grave, por entender que não restou demonstrado o
animus necandi
do agente. Diante de tais fatos o juízo
condenou
o apelante pela prática da conduta descrita no
artigo 129, § 2º, IV, do Código Penal
, à pena de
3 (três) anos e 1 (um) mês de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
.

Inconformado com o édito judicial, o sentenciado recorre a este eg. Tribunal de Justiça veiculando pretensões
relacionadas exclusivamente à
dosagem da pena
, nos termos já relatados.

1.
Do pedido de readequação da pena-base para o mínimo legal.

Como primeira causa de pedir, o apelante almeja o reajuste da pena base imposta para o patamar mínimo legal,
ante a inidoneidade dos argumentos empregados para justificar a valoração negativa
dos antecedentes criminais, da conduta social, e da personalidade do agente.

A razão, em parte, lhe assiste.

Em detida análise da r. sentença, verifica-se que o juízo
a quo
fundamentou
o
recrudescimento a sanção basilar do apelante em 11 (onze) meses, em razão da valoração negativa das circunstâncias referentes a
antecedentes criminais, a conduta social, a personalidade do agente e dos motivos do crime
, vejamos:

“[...]III.I – DA DOSIMETRIA DA PENA

A culpabilidade do acusado é compatível ao tipo penal.
Os antecedentes criminais, a conduta social e personalidade do acusado fogem a normalidade, posto conforme se depreende de seus antecedentes criminais, o acusado possui condenação por crimes violentos, respondendo aos executivos de pena 391170 e 379715, ambos do Juízo de Várzea Grande, logo aumento sua pena em 08 (oito) meses.
Às circunstâncias do crime não fogem a normalidade.
Os motivos estão ligados a vontade do réu se impor sobre uma relação extinta, a Sra Antônia havia terminado o relacionamento, mas o réu não aceitava e cometeu o presente crime por ciúmes e para impedir a ex-companheira de uma nova relação, assim aumento a pena em 03 (três) meses
. O delito deixou consequências dentro da normalidade. A vítima em nada contribuiu aos fatos.

Desta forma
, fixo a pena-base do condenado em 03 (três) anos e 01 (um) mês de reclusão
.

Inexistem agravantes e atenuantes, posto que o réu apresenta uma falsa confissão, negando o dolo, afirmando uma falsa legítima defesa que sequer foi sustentada em plenário. Não há causas especiais de aumento e diminuição de pena. Assim a pena resta fixada em 03 (três) anos e 01 (um) mês de reclusão.

3.2. Do regime de pena.

Conforme preceitua o art. 33, § 2o, b, do Código Penal, o regime inicial é semiaberto, posto que se trata de réu com condenação anterior por crime violento, requerendo assim um regime mais drástico.
(...)”.
(ID
28038030
– pág. 4).

De proêmio, constata-se
erro material
na somatória da pena base, isso pois, a autoridade judiciária fundamentou a exasperação da reprimenda em 11 (onze) meses, contudo, fixou a pena basilar em
03 (três) anos e 01 (um) mês
, ou seja,

13 (treze) meses acima do patamar mínimo do tipo penal imputado ao apelante.

Feita essa breve digressão passo à análise das circunstâncias judiciais desabonadas pelo juízo.

Especificamente no que tange aos
antecedentes criminais
, malgrado a defesa sustente que as condenações indicadas pelo juízo sejam posteriores à data do fato em análise, concluo que
a imposição de carga negativa no aludido vetor judicial é medida escorreita, que não enseja reparos.

Isso porque, cotejando a Folha de Antecedentes encartada no ID
28038990
, denota-se a existência de
2 (dois) processos executivos de pena
, ambos decorrentes de ações penais referente à prática de crimes anteriores ao fato em análise.

In casu
, ao revés do alegado pela defesa, o apelante ostentava 1 (uma) condenação definitiva por crime anterior - ação penal nº 491-85.2007.811.0064 - com
segurança jurídica alcançada
em
20/10/2008
. Ademais, constata-se ainda que a ação penal n.º
852-05.2011.8.11.0051, que também apurou fatos pretéritos, teve o trânsito em julgado em
06/02/2011,
(
ex vi
– Folha de Antecedentes disponível no ID
28038990
).

Nesse senda, para além da condenação transitada em julgado, a existência de condenação ainda que não definitiva ao tempo do crime, é apta a ensejar o desabono conferido aos antecedentes, porquanto assente na jurisprudência o entendimento de que
“
a condenação definitiva registrada por crime anterior e com o trânsito em julgado posterior à data do fato apurado na ação penal, a despeito de não caracterizar a agravante da reincidência, pode ser valorada como maus antecedentes
”.
(STJ – HC 509.437/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019). Grifei.

Quanto as circunstâncias judiciais referentes à
conduta social
e à
personalidade do agente
, inexiste fundamentação apta para negativar tais circunstâncias judiciais. Isso pois, o juízo apenas apontou os processos executivos de pena a que o apelante responde, acerca do tema assim tem decidido a Corte Cidadã “
No tocante à conduta social e à personalidade, o Juiz de primeiro grau apenas consignou o envolvimento do paciente em crimes graves, denotando personalidade desviada para a criminalidade. Tal afirmação, desvinculada de outros elementos concretos relacionados à boa ou má índole do acusado, recai em ilegalidade.
(...).”
(HC 178.163/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/04/2013, DJe 25/04/2013).

Desta feita,
não havendo fundamentação

hábil a justificar a exasperação da
conduta social
e da
personalidade do agente
,
EXTIRPO
a valoração negativa imposta a essas circunstâncias judiciais.

Por derradeiro, quanto aos
motivos do crime
, sabe-se que essa circunstância judicial diz respeito ao elemento psicológico propulsor da conduta. Na hipótese, o juízo trouxe elementos concretos que demonstram que a conduta foi motivada pelo sentimento de ciúme em razão do inconformismo do relacionamento da vítima com sua ex-companheira. Assim,
entendo que esse vetor foi negativado de maneira idônea
, devendo permanecer o desvalor aplicado.

2.
Do pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Como segunda vertente recursal, o d. Defensor Público pugna pelo
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Neste aspecto, a pretensão reformatória merece prosperar.

Isso pois, diferentemente do que fez constar na fundamentação da segunda fase da dosimetria, o d. magistrado singular utilizou-se da admissão de culpa da recorrente para formar o seu convencimento, tanto que alinhavou no édito condenatório que “
a autoria é certa e recai no acusado. Além da confissão, os depoimentos testemunhais são uníssonos nesse sentido
”
(ID
28038030
, Pág. 3).

E sobre a atenuante da confissão espontânea, o entendimento das Cortes Superiores é assente no sentido de que, se for considerada para a formação da culpa do sentenciado, este fará jus à respectiva diminuição de pena.

Igualmente, de acordo com o enunciado da Súmula n.º 545 do Superior Tribunal de Justiça, a confissão espontânea do réu, ainda que tenha sido parcial, qualificada ou retratada em juízo, deve ser reconhecida na segunda fase da dosimetria, se utilizada para fundamentar a condenação,
verbis
:

“
Q
uando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal
”
.
[Súmula 545, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 19/10/2015
]

Nesse contexto,
de rigor a aplicação da atenuante da confissão
.

3. Da materialização da nova reprimenda e do regime inicial de cumprimento de pena.

Subsistindo reparos a serem promovidos, tanto na primeira quanto na segunda fase da dosimetria,
passo a materializar a nova pena do apelante.

Na
primeira fase
da avaliação dosimétrica, afastada a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais à
conduta social
e a
personalidade do agente
,
e subsistindo a valoração negativa dos
antecedentes e dos motivos do crimes
, exaspero a sanção basilar em 06 (seis) meses, fixando-a em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
quantum
que se mostra suficiente para a prevenção e repressão do ilícito, bem como proporcional à negativação de duas circunstâncias judiciais.

Na
segunda fase
, reconheço a incidência da atenuante da confissão espontânea e aplico nesse ponto o
quantum
de 1/6 (um sexto), perfazendo a sanção intermediária de
02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão
.

Não havendo causas de aumento ou diminuição de pena, torno a
REPRIMENDA DEFINITIVA
em
02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão.

Quanto ao
regime
inicial de cumprimento da pena, apesar do novo patamar

de pena fixado
nesta instância, entendo que, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis (antecedentes e dos motivos do crimes) o regime inicial de cumprimento de pena deve ser o inicialmente
semiaberto
,
ex vi
do que dispõe o artigo 33, §3º, do Código Penal, sendo certo ainda que diante do não preenchimento do requisito objetivo a que alude o artigo 44 do Código Penal, resta inviabilizada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

4. Do prequestionamento.

No contexto das razões recursais, o apelante prequestiona o art.
93, IX, da CF, e os artigos 33, §2º, alínea ‘
c
’, 59 e 65, III, alínea ‘
d
’, todos do CP
, para fins de eventual interposição de recurso perante as instâncias extraordinárias.

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais referidos, relacionados que estão com as teses sustentadas nestes recursos, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionados.

5. CONCLUSÃO
:

Ante todo o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposto
pelo réu
MIRVALDO RIBEIRO DA SILVA
, contra a r. sentença prolatada pelo d. juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n.º 5325-63.2009.811.0064 – Cód. 327313
, para
excluir a avaliação negativa
das circunstâncias judiciais

referentes à
conduta social
e a
personalidade do agente
, bem como
aplicar
a
atenuante da confissão espontânea
, e por consequência, reajustar a PENA DEFINITIVA para
02 (dois) anos e 1 (mês) de reclusão
, mantido o regime inicial
semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020